Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719190-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: T.C.C. Agravados: H.B.C. B.B.C. E.B.C. V.C. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 72282140) interpostos por T.C.C. contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora embargante em suas razões de agravo de instrumento (Id. 71894464). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator